Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CAUSA DE IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC em situações nas quais a base de cálculo seja baixa.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 8o, do CPC reservou o arbitramento de honorários nas seguintes hipóteses: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
4. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, visto que se trata de causa de irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é muito baixo, motivo pelo qual se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do CPC.